Tribunal: STF
Processo: RE 88558
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-24
Data de publicação: 1979-09-24

Ementa:
DIREITO DE RESPOSTA PREVISTO NA LEI N. 5.250/67, ARTS. 29, Ý 2. E
32.
II. NO SISTEMA DA ATUAL LEI DE IMPRENSA, A RECLAMAÇÃO JUDICIAL A
RETIFICAÇÃO FICA CONDICIONADA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE RESPOSTA,
QUE E LIMITADO, POR PRAZO DECADENCIAL, EM 60 DIAS.
DIVERSO, PORTANTO, E O MOMENTO DA FORMALIZAÇÃO DA POSTULAÇÃO
JUDICIAL, ENTÃO NÃO ALCANCADO POR PRAZO DECADENCIAL, MAS DE
PRESCRIÇÃO, IGUALMENTE FIXADO EM 60 DIAS, POR VALIDA APLICAÇÃO
ANALOGICA, A FALTA DE DISPOSIÇÃO A PROPOSITO, NA MENCIONADA
LEGISLAÇÃO.
III. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE SE NÃO CONHECE, PELA INOCORRENCIA DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DO PRIMEIRO PRECEITO REFERIDO, ÚNICA BASE DO
EXCEPCIONAL.